Tribunal: CARF
Processo: 16095.720086/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720086/2019-37
ACÓRDÃO
1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de
enfrentar todos os argumentos deduzidos na impugnação que sejam
essenciais à solução da lide administrativa, à luz do que determina o art.
59, II, do Decreto 70.235, de 1972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para declarar nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 16 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 327/404, contra Acórdão da DRJ, e-fls.
272/315, que julgou improcedente impugnação administrativa, e-fls. 158/211, contra autuação, e-
fls.105/137, lavrada pela autoridade de origem e suportada em procedimento fiscal (e-fls. 02 e ss)
que, bem sintetizadas em TVF, e-fls. 138/416, sobre autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 105/137),
relativos aos anos-calendário de 2016, e respectivas multas e juros moratórios, que resultaram no
seguinte resultado, conforme síntese fática do Acórdão recorrido, e-fls. 272/315:
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e multa regulamentar por
preenchimento incorreto do LALUR, relativos ao ano calendário de 2016.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 105/120) exige o recolhimento de R$
32.714.698,05 de imposto e R$ 24.536.023,51 de multa de lançamento de ofício,
além dos encargos legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram
apuradas as seguintes infrações, narradas no Termo de Verificação Fiscal de fls.
138/146:
Exclusões/compensação não autorizadas na apuração do Lucro Real: nos períodos
de 01/2016 a 12/2016. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; arts. 4°, 5°, 12 a 15, 16 §§ 2° e 3°, 26, 64 caput, 67 caput e §
único, 68 e 69 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014; arts. 247 e 250 do
RIR/1999. Multa de 75%.
3. O auto de infração de CSLL (fls. 121/132) exige o recolhimento de R$
11.777.291,30 de contribuição e R$ 8.832.968,46 de multa de lançamento de
ofício, além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, narradas
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 138/146:
Exclusões Indevidas da Base de Cálculo Ajustada da CSLL. Exclusões Indevidas: nos
períodos de 01/2016 a 12/2016. Enquadramento legal nos arts. 2° e 3° da Lei
7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995; art. 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 57 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995; art. 1° da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996.
Multa de 75%.
4. O auto de infração de multa regulamentar (fls. 133/135) exige o recolhimento
de R$ 3.925.763,77 de multa. Foram apuradas as seguintes infrações, narradas no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 138/146:
Não preenchimento/Preenchimento incorreto do LALUR: no período de 12/2016.
Enquadramento legal nos arts. 249, 250, 251 e 948 do RIR/1999; art. 22 do
Decreto- Lei no 401, de 30 de dezembro de 1968.
5. Cientificada em 09/08/2019, conforme AR de fl. 154, em 09/09/2019, a
interessada apresentou impugnação aos lançamentos, às fls. 158/211, que se
resume a seguir:

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
3
Contra a autuação o contribuinte apresentou impugnação administrativa, e-fls.
158/211, narrando as seguintes circunstâncias fáticas, conforme sintetizado no acórdão recorrido:
DOS FATOS
a. A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que, em razão do regular
exercício de sua atividade, está sujeita ao recolhimento de tributos arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (União Federal), em especial o
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, nos termos do Código Tributário
Nacional, das Leis nos 9.779/1999, 9.249/1995, 9.250/1995, 9.430/1996,
10.168/2000, 10.332/2001, Lei 12.973/2014, Decreto-Lei n° 5.844/1943, Decreto
n° 1.041/1994, Decreto n° 3.000/1999, dentre outros, e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, instituída pela Lei n° 7.689/1988, com as alterações
perpetradas pelas Leis nos 7.856/1989, 9.249/1995, 11.727/2008, dentre outras.
b. Diante da implementação da expansão de suas atividades fabris, de distribuição
e de criação de um centro logístico para melhor escoamento dos produtos
industrializados, a Impugnante firmou Protocolo de Intenções com o Estado de
Minas Gerais em troca de determinados benefícios fiscais na apuração do ICMS.
c. Dentre esses benefícios, destaca-se o crédito presumido de ICMS nos termos e
condições do Regime Especial firmado, cuja natureza desses valores e
atendimento aos requisitos legais os enquadram indubitavelmente como uma
subvenção para investimento prevista no artigo 30, da Lei n° 12.973/2014.
d. E como efeito direto da citada previsão legal, os valores subvencionados foram
regularmente considerados pela Impugnante na determinação do seu lucro real
para, consequentemente, não integrarem a base de cálculo para incidência do
IRPJ e CSLL.
e. Ocorre que, para sua surpresa, mesmo após amplos e detalhados
esclarecimentos apresentados pela Impugnante à Autoridade Fiscal sobre o
tratamento contábil-fiscal dado à subvenção para investimento, foram lavrados os
Autos de Infração e Imposição de Multa - AIIM ora impugnados em conjunto
(mesmo Processo Administrativo) para constituição de crédito tributário de IRPJ,
CSLL e Multa por Obrigação Acessória, nas competências de 01/01/2016 a
31/12/2016, com o valor principal somado de R$ 44.491.989,35, valor da multa de
obrigação acessória de R$ 3.925.763,77, com acréscimo de multa punitiva (75%)
de R$ 33.368.991,97, juros de R$ 10.267.771,79, totalizando R$ 92.054.516,88
(noventa e dois milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e
oitenta e oito centavos), atualizado para 07/2019.
f. Como fundamentação legal da suposta infração, a Autoridade Fiscal lançou os
tributos que reputou devidos (IRPJ/CSLL), a multa de Obrigação Acessória (3% do
valor omitido, inexato ou incorreto) e a penalidade aplicável (multa punitiva no
importe de 75% do principal), e juros de mora calculados pela SELIC, por aplicação
dos seguintes dispositivos:
g. No tocante à fundamentação sobre o qual se pauta a presente autuação, extrai-
se da leitura do Termo de Verificação Fiscal que a D. Autoridade Fiscal trouxe um
único e singelo fundamento: “a suposta ausência de "registro de Reserva de
Lucros (Reserva de Incentivos Fiscais)" pela Impugnante dos valores de subvenção
para investimento excluídos da apuração do lucro real no ano-calendário 2016,
nos termos do artigo 443, do RIR/99 (alterações da Lei n° 12.973/14).”
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
4
h. Já de início, e em complemento a todos os demais tópicos da presente
Impugnação que demonstrarão a regularidade da postura da Impugnante, faz-se
necessário destacar dois aspectos que externalizam os vícios e equívocos na
lavratura do Auto de Infração ora guerreado, o inquinando de insubsistência
desde o seu nascimento.
i. Primeiro, a Impugnante registrou, sim, na Reserva de Lucros (Reserva de
Incentivos Fiscais) os valores de subvenção para investimento excluídos da
apuração do lucro real no ano calendário 2016, conforme se comprova na ECF ano
calendário 2017 (docs. inclusos: Livro Razão e Balanço Patrimonial, e respectivo
recibo de entrega).
j. Conforme a legislação e as normas infralegais atinentes ao tratamento contábil-
fiscal a ser dado à subvenção para investimento, é inequívoca a inexistência de
data-limite ou obrigação de contemporaneidade para o registro da Reserva de
Lucros.
k. Assim, a obrigação de registro que a D. Autoridade Fiscal utiliza como cerne de
sua autuação foi regularmente efetuado no ano calendário 2017 (docs.
comprobatórios), o que, por si, valida e resguarda a produção de todos os efeitos
de desoneração advindos da subvenção de investimento em comento.
l. E segundo, depreende-se da estrutura do Auto de Infração, segmentada por
apurações trimestrais do ano calendário 2016, que a D. Autoridade Fiscal se
equivocou quanto à real sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL da
Impugnante, qual seja, a sistemática a apuração anual, com o recolhimento de
estimativas mensais ou balanço de suspensão ou de redução.
m. A despeito da aparente ausência de efeitos à tributação final de IRPJ/CSLL no
ano calendário objeto da autuação ora respondida, fato é que a consideração
equivocada da sistemática de apuração trimestral aparenta ter levado a D.
Autoridade Fiscal à aplicação in concreto à Impugnante do tratamento contábil-
fiscal do §4°, art. 198, da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017:
n. § 4° No caso de período de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, o registro na
reserva de incentivos fiscais deverá ser efetuado até 31 de dezembro do ano em
curso.
o. Conforme apontado acima, a Impugnante apurou o IRPJ/CSLL do ano calendário
2016 pela sistemática da apuração anual e registrou regularmente os valores da
subvenção para investimento no ano calendário seguinte, de forma que não lhe é
aplicável o limite temporal trazido pela IN RFB n° 1.700/17, ainda mais por se
tratar de limitação ilegal, por não estar presente na Lei 12.973/2014 ou em
qualquer outra legislação.
p. Assim, em que pese as conclusões da D. Autoridade Fiscal e seu esforço em
demonstrar supostas irregularidades na apuração do IRPJ e CSLL do Ano-
Calendário 2016 (Exercício 2017), a Impugnante entende que a autuação, com a
devida vênia, carece de materialidade jurídica, está eivada de vícios insanáveis,
desvirtua a regra matriz de incidência dos respectivos tributos e não representa
corretamente o contexto da subvenção para investimento pelo fato de ignorar
completamente os demais elementos jurídicos relacionados.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
5
q. Sobre o tema, é o artigo 30, da Lei n° 12.973/2014, que traz os diversos
elementos que configuram a subvenção para investimento, considerando a
natureza dos valores e tratamentos atribuídos pelo contribuinte:
r. Verifica-se que previamente ao registro na Reserva de Lucros (alicerce única da
presente autuação), existem outros elementos concretos que demonstram a
regularidade da subvenção para investimento e do tratamento contábil-fiscal a
ser empregado, que devem necessariamente ser analisados em um contexto de (i)
vinculação direta a um estímulo de implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos; (ii) utilização para absorção de prejuízos fiscais;
(iii) aumento do capital social (integralização) e (iv) vedação de repartição em
dividendos.
s. E aplicando esses elementos à realidade fático-jurídica da Impugnante, nota-se
que esta cumpriu efetivamente os comandos legais para caracterização material e
efetiva da subvenção para investimento, na medida em que:
t. possui protocolo de intenções com o Estado de Minas Gerais para estimular a
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, atendendo a todas
as formalidades legais (inclusive com Regime Especial relacionado);
u. realizou investimentos multimilionários direcionados para a implantação e
ampliação da unidade em Extrema/MG, o que foi reconhecido na autuação;
v. efetivou aumento significativo do ativo fixo das unidades de Extrema/MG em
razão do direcionamento da subvenção para a capitalização da empresa;
w. não distribuiu os valores subvencionados/capitalizados como dividendos;
x. não realizou em nenhum momento eventual restituição do capital aos sócios ou
ao titular; e
y. contrariamente ao imputado na autuação: realizou o correto registro na
Reserva de Lucros (reserva de incentivos fiscais).
z. Portanto, ao contrário da linha de autuação construída pela D. Autoridade
Fiscal, todos os elementos destacados devem necessariamente ser considerados
na apuração e convencimento acerca da regularidade do tratamento contábil-
fiscal da subvenção para investimento da Impugnante e respectiva
desconsideração do montante no lucro real para incidência do IRPJ e CSLL.
aa. Trata-se de uma relação jurídico-tributária complexa e contínua, com diversos
elementos e requisitos legais que se perduram e se confirmam tão somente no
tempo futuro, não podendo ser analisada de forma discriminada (temporal e
material) e sem respaldo nos demais elementos concretos que lhe são
intrinsecamente relacionados.
bb. Todas essas informações podem ser facilmente comprovadas pela análise dos
documentos disponibilizados pela Impugnante tanto no decorrer do procedimento de fiscalização como ora acostados, mas que foram
desconsiderados pela D. Autoridade Fiscal no convencimento e estruturação do
lançamento fiscal combatido, ainda que imprescindíveis e indissociáveis do
contexto da subvenção para investimento analisada.
cc. Dessa forma, torna-se indispensável a exposição do tratamento legal e dos
demais elementos que respaldam a subvenção para investimento no contexto da
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
6
Impugnante, cujos aspectos são muito mais abrangentes do que as simplórias
conclusões trazidas no Termo de Verificação anexo à autuação.
dd. Nesse sentido, à luz dos princípios consagrados no ordenamento jurídico e
pacificados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a Impugnante demonstrará
a integral improcedência da autuação aqui guerreada, conforme elementos
fáticos e fundamentos de direito a seguir aduzidos.
Assim, a petição impugnatória apresentou os seguintes fundamentos, conforme
sintetizado no acórdão recorrido: preliminarmente, alegou a nulidade absoluta da autuação em
face da ausência de observância a todos os elementos e requisitos legais da subvenção para
investimento; a nulidade absoluta da autuação pelo incorreto enquadramento da impugnante na
sistemática de apuração trimestral; já no mérito (das razões de improcedência da autuação.
débito principal de IRPJ e CSLL), alegou as seguintes fundamentos: da inobservância de todos os
elementos fáticos, jurídicos e temporais da subvenção para investimento, inclusive nos demais
exercícios; da ausência de relação jurídica entre a incidência tributária do IRPJ / CSLL (base de
cálculo / lucro tributável) e o registro na reserva de lucros (obrigação acessória); da inexistência de
previsão legal / normativa que delimite expressamente o limite temporal para registro na reserva
de lucros; da necessidade de aplicação do artigo 21, parágrafo único, da LINDB para afastar o ônus
anormal, excessivo e desproporcional da autuação; a necessidade de afastamento da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, pelos seguintes fundamentos: do cancelamento da
multa em razão da inexistência de previsão legal / normativa que delimite expressamente o limite
temporal para registro na reserva de lucros; do caráter confiscatório e desproporcional da multa
pelo suposto descumprimento de obrigação acessória e; subsidiariamente, caso não seja afastada
a multa, que se dê a manutenção somente da multa pelo descumprimento da obrigação acessória;
além disso, alegou o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada de ofício no
importe de 75% do débito principal e a não incidência de juros sobre a multa.
Contudo, o Acórdão da DRJ, e-fls. 272/315, manteve a autuação, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANALISAR
TODOS OS REQUISITOS PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Descabe alegar nulidade por falta de apreciação de todos os requisitos para a
fruição de benefício, eis que o descumprimento de uma única condição é
suficiente para descaracterizar o direito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS.
CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros no exercício do recebimento das receitas.
MULTA REGULAMENTAR. PREENCHIMENTO INCORRETO DO LALUR/ECF.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
7
O sujeito passivo que deixar de apresentar o Lalur (ECF), ou apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à multa regulamentar
equivalente à 3% do valor omitido, inexato ou incorreto.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas
de competência para apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico
JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO. ART. 161 DO CTN. ART. 61 DA LEI N°
9.430/96.
A incidência de juros sobre multa tem amparo legal, pois o art. 161 do CTN prevê
sua aplicação para “o crédito” e o art. 61 da Lei n° 9.430/96 o faz para “os
débitos”, sendo que ambos os termos alcançam o tributo e a multa, e esta não foi
ressalvada pelo legislador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls. 327/404,
repisando e reafirmando os argumentos já expostos na petição impugnatória, para concluir o
seguinte:
(a) o v. acórdão restou omisso pela ausência de consideração e apreciação do
pedido de nulidade da autuação fiscal face ao incorreto enquadramento da
Recorrente na sistemática de apuração trimestral do IRPJ (tópico “II.B)” da
Impugnação) - conforme se verifica dos cálculos e planilhas presentes nos Autos
de Infração -, em violação aos princípios da legalidade, devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e publicidade (artigos 5o, LIV e LV e 37, da CF), bem
como às disposições expressas dos artigos 31 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972;
(b) a Recorrente rechaçou especificamente cada um dos argumentos defendidos
pelos N. Julgadores da 2a Turma da DRJ/CTA no v. acórdão, ao passo que se
consubstanciam em genéricas, rasas e infundas assertivas que, em verdade, estão
totalmente dissociadas de realidade fático-jurídica dos autos;
(c) para o correto tratamento da subvenção para investimento, a Recorrente,
comprovadamente, (a.1) celebrou protocolo de intenções com o Governo do
Estado de Minas Gerais, (a.2) realizou investimentos multimilionários para
implantação e expansão de suas unidades em Extrema/MG, (a.3) efetivou
aumento significativo do ativo fixo de suas unidades, (a.4) procedeu corretamente
ao registro na Reserva de Lucros dos valores de subvenção, (a.5) nunca distribuiu
os valores subvencionados como dividendos e, da mesma forma, (a.6) nunca
realizou restituição do capital investido aos sócios ou ao titular; (a.7) registrou na
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
8
“Parte B” do LALUR e LACS dos valores de subvenção para investimento que
foram excluídos da “Parte A”, conforme previsão do art. 198, §5o, da IN RFB no
1.700/17;
(d) a Recorrente registrou, sim, na Reserva de Lucros (Reserva de Incentivos
Fiscais) os valores de subvenção para investimento excluídos da apuração do lucro
real no ano-calendário 2016, conforme se comprova na ECF do ano-calendário
2017 (docs. inclusos: Livro Razão e Balanço Patrimonial, e respectivo recibo de
entrega), uma vez que foi impossibilitada de retificar a ECD 2016 diante da própria
vedação legal e sistêmica imposta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRFB;
(e) tratando-se de um benefício que se perdura no tempo e possui diversos
elementos constitutivos, a autuação incorre em nulidade absoluta ao
desconsiderar completamente todo o plexo estrutural e arcabouço jurídico-fiscal
de tratamento da subvenção pela Recorrente, pois devem ser analisados todos os
aspectos fáticos, jurídicos, fiscais, contábeis e temporais da situação enfrentada
pela Recorrente, incorrendo em violação expressa aos princípios da necessária
busca pela verdade material, moralidade e eficiência administrativa, devido
processo legal e, indiretamente, à própria segurança jurídica do ordenamento;
(f) a autuação está eivada de nulidade absoluta, também, por ter se equivocado
em elemento pessoal da Recorrente, qual seja o de corretamente enquadrá-la
como optante da sistemática da apuração anual, pela qual tem-se que o registro
dos valores da subvenção para investimento no ano calendário seguinte
(entendido equivocadamente como ausente) foi regular e efetivamente realizado,
de forma que não lhe é aplicável o limite temporal trazido pela IN RFB no
1.700/17;
(g) a cobrança do débito principal de IRPJ e CSLL é absolutamente desproporcional
e irrazoável no contexto analisado, na medida em que todos os outros elementos
materiais da subvenção para investimento foram atendidos pela Recorrente nos
exatos termos da lei, sendo inquestionável que a suposta ausência de registro na
Reserva de Lucros não causou qualquer tipo de prejuízo ao erário;
(h) a exclusão dos valores de subvenção da base de cálculo tributável é realizada
em momento anterior totalmente distinto e dissociado do mero registro formal
na Reserva de Lucros, sendo que sua ausência não desvirtua em hipótese alguma
a natureza e efetiva materialização da subvenção para investimento na apuração
do lucro tributável (incidência tributária da obrigação principal), inexistindo
qualquer prejuízo ao erário na relação jurídico-tributária analisada;
(i) diferentemente do quanto defendido pela D. Autoridade Fiscal, os artigos 30,
da Lei no 12.973/2014, 193 e 195-A, da Lei no 6.404/1976, 198, da Instrução
Normativa RFB no 1700/2017 e 443 e 545, do então vigente Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999), que tratam da subvenção para investimento e respectivos
impactos na incidência do IRPJ/CSLL, não trazem absolutamente nenhuma
definição expressa do limite temporal em que o registro na Reserva de Lucros
deva ser realizado pelo contribuinte;
(j) os artigos 195-A, da Lei no 6.404/1976 e 198, § 4o, da IN no 1.700/2017,
inclusive, trazem a previsão de que o registro na Reserva de Lucros pode ser
realizado em momento distinto / posterior ao que houve a exclusão dos valores
de subvenção do lucro tributável para incidência do IRPJ e CSLL;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
9
(k) por aplicação direta do princípio da estrita legalidade tributária, devidamente
positivado no artigo 5o, II e 150, I, da Constituição Federal, conclui-se que se não
há disposição expressa quanto ao marco temporal limite de registro na Reserva
de Lucros, a Recorrente não pode em hipótese alguma ser punida nos termos da
presente autuação fiscal, principalmente pelo fato de ter realizado o registro dos
valores já no ano calendário posterior (2017), cumprindo integralmente suas
obrigações tributárias e obrigações acessórias correlatas;
(l) por aplicação do artigo 21, parágrafo único, da LINDB, conclui-se que o ônus /
perda decorrente da presente autuação é absolutamente ANORMAL, EXCESSIVO e
DESPROPORCIONAL, vez que uma mera ausência de registro na Reserva de Lucros
(obrigação acessória correlata) acaba por invalidar toda a cadeia de elementos e
materialidade da subvenção, tornando necessária sua redução para limites
proporcionais e razoáveis;
(m) considerando a inexistência de previsão legal ou normativa que defina
expressamente o limite temporal para registro na Reserva de Lucros, bem como o
efetivo registro na Reserva de Lucros pela Recorrente já no ano-calendário
seguinte (2017), medida que se impõe é a desconstituição / afastamento integral
também da multa pelo suposto descumprimento de obrigação acessória em razão
da violação direta da autuação ao princípio da estrita legalidade tributária,
previsto nos artigos 5o, II e 150, I, da Constituição Federal.
(n) na remota hipótese de a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
for mantida – o que não se acredita –, a Recorrente demonstrou ser
absolutamente necessária sua redução a um montante proporcional e razoável
que sirva apenas de punição pelo ato, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco
e violação direta aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade, vedação ao confisco e proteção ao direito de propriedade.
(o) ainda subsidiariamente, a Recorrente demonstrou a necessidade de
afastamento dos débitos principais de IRPJ/CSLL com a sequente manutenção
única e tão somente da multa pelo descumprimento da obrigação acessória,
considerando todo o contexto exposto e, principalmente, a absoluta ausência de
relação jurídica entre a incidência tributária e o mero registro na reserva de lucros
(obrigação acessória posterior);
(p) ao imputar a multa no patamar de 75% (setenta e cinco por cento), a
Autoridade Fiscal acabou por confiscar, desproporcionalmente, relevante parte do
patrimônio da Recorrente, uma vez que a suposta infração cometida, mesmo que
fosse verdadeira, não justificaria a aplicação de multa extorsiva sem um
limite/patamar a ser obedecido em respeito aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, vedação ao confisco e proteção da propriedade privada; e
(q) é necessária a exclusão dos valores atinentes aos juros de mora incidentes
sobre a multa punitiva aplicada, uma vez que inexiste permissivo legal para tanto,
nos termos dos artigos 3o, 161, do Código Tributário Nacional, e 84, da Lei no
8.981/1995, aliado ao fato da legislação pátria vincular o caráter “indenizatório” à
incidência dos juros moratórios, o que não se vislumbra na hipótese de quantias
fixadas a título de punição (inexistência de prejuízo ao Erário).
Requereu, assim, a procedência integral do Recurso Voluntário (e seus respectivos
fundamentos), para que:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
10
(i) seja anulado o v. acórdão recorrido em razão da omissão por ausência de
consideração e apreciação de relevante argumento indicado pela Recorrente em
sua Impugnação, com o consequente retorno dos autos para que a C. 2a Turma da
DRJ/CTA reaprecie a matéria em sua integralidade e realize novo julgamento;
e/ou
(ii) seja decretada a nulidade integral do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das cobranças efetivadas diante dos demais pontos
preliminarmente destacados.
Subsidiariamente, caso não seja decretada a nulidade absoluta dos Autos de
Infração diante de seu vício insanável, requer:
(iii) seja reformado o v. acórdão recorrido para reconhecer a improcedência
plena e irrestrita do lançamento fiscal com base nos argumentos apresentados na
Impugnação, com o decorrente cancelamento integral das cobranças efetivadas
pela D. Autoridade Fiscal;
(iv) seja afastada a cobrança sobre o principal de IRPJ e CSLL em face da ausência
de subsunção dos fatos à norma de incidência tributária (receita não tributável
pela natureza de subvenção para investimento), mantendo-se apenas e tão
somente a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória
correlata, sem prejuízo da necessária redução proporcional do valor para patamar
razoável e condizente com a situação concreta / realidade dos fatos;
(v) seja reduzida a multa punitiva desproporcional e confiscatória aplicada no
patamar de 75% (setenta e cinco por cento), para que reflita percentual razoável e
condizente com a situação concreta; e/ou (vi) seja afastada a aplicação de juros
sobre a multa punitiva, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega preliminarmente omissão pela 2a Turma da DRJ/CTA quanto a
relevante argumento trazido na Impugnação, qual seja, a nulidade absoluta da autuação fiscal
face ao incorreto enquadramento da Recorrente na sistemática de apuração trimestral (tópico
“II.B)” da Impugnação), conforme se verifica dos cálculos presentes na autuação fiscal.
Nesse sentido, conforme sustenta o recorrente:
Antes mesmo de adentrar nas razões de mérito para reforma integral do v.
acórdão proferido, a Recorrente destaca a existência de omissão pela 2a Turma da
DRJ/CTA quanto a relevante argumento trazido na Impugnação, qual seja, a
nulidade absoluta da autuação fiscal face ao incorreto enquadramento da
Recorrente na sistemática de apuração trimestral (tópico “II.B)” da
Impugnação), conforme se verifica dos cálculos presentes na autuação fiscal. Isso
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
11
porque, ainda que os I. Julgadores tenham citado esse relevante argumento da
Impugnação no Relatório (fls. 282/283) e na fundamentação do Voto (fls. 307 e
310/311) presentes no v. acórdão, não há qualquer análise jurídica efetiva dos
argumentos trazidos pela Recorrente, em manifesta nulidade. A simples leitura
do v. acórdão recorrido é suficiente para essa conclusão, uma vez que os I.
Julgadores da 2a Turma da DRJ/CTA não realizaram qualquer juízo de valor
específico e direcionado a este argumento da Recorrente, mas tão somente o
indicaram como um dos tópicos presentes na Impugnação apresentada.
Para que não restem dúvidas sobre a ausência de análise e decisão efetiva da
nulidade, veja-se trecho do v. acórdão em que os N. Julgadores apontam e até
mesmo transcrevem os argumentos da Impugnação, mas não realizam qualquer
juízo de valor objetivo sobre as razões de defesa trazidas pela Recorrente:
“(...) Preliminares. Nulidade. Ausência de observância a todos os elementos e
requisitos legais da subvenção para investimento. Incorreto enquadramento da
impugnante na sistemática de apuração trimestral.
(...) 18. Os pleitos da impugnante não procedem.
19. Cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses
de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972: (...)
23. A alegação de erro no regime de apuração do lucro, bem como a incidência
ou não do art. 198 da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017 é matéria de
mérito, que passo a apreciar.(...)” (grifos nossos)
Nos tópicos posteriores não há sequer uma indicação sobre a nulidade suscitada,
acerca do incorreto enquadramento da Recorrente na sistemática de apuração
trimestral do IPRJ, mas tão somente razões genéricas e infundadas acerca da 198,
§ 4o, da Instrução Normativa RFB no 1700/2017.
A simples leitura da Impugnação apresentada é suficiente para se verificar que a
nulidade suscitada diz respeito, precipuamente, à incorreta aplicação da apuração
trimestral do lucro real conforme planilhas e cálculos presentes nos Autos de
Infração ora combatidos, cujo resultado certamente causa prejuízos à liquidez e
certeza dos valores constituídos de ofício pela Autoridade Fiscal.
Essa questão não foi em nenhum momento citada e analisada no v. acórdão, que
sequer destacou a existência dessa apuração trimestral conforme consta nos
próprios Autos de Infração que consubstanciam o lançamento fiscal ora
combatido. E por esse motivo, torna-se clara e inconteste a nulidade do v.
acórdão recorrido diante da omissão apresentada, cujos elementos fáticos-
jurídicos relacionados certamente teriam o condão de modificar o entendimento
defendido, com o respectivo cancelamento das autuações fiscais no todo ou em
parte, ou anda gerado a necessária baixa dos autos em diligência para retificação
da autuação fiscal, conforme expressamente impugnado pela Recorrente.
Com a devida vênia ao trabalho desenvolvido pelos N. Julgadores da DRJ/CTA,
omitir-se sobre um dos fundamentos / pedidos realizados pelo contribuinte em
sua Impugnação constitui ato absolutamente ilegal e inconstitucional face ao
princípio da legalidade tributária e aos demais princípios informadores da
Administração Pública (artigos 37, caput, da Constituição Federal), uma vez que o
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
12
v. acórdão recorrido constitui ato plenamente vinculado do qual o agente público
deve atender, sob pena de responsabilidade funcional:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (...) (grifos nossos)
Ademais, ao ignorar discriminadamente um tópico e pedido específico da
Impugnação apresentada, os D. Julgadores da 2a Turma da DRJ/CTA acabam por
violar, também, os princípios e garantias constitucionais ao devido processo legal,
ampla defesa e contraditório, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LC, da CF:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes; (...) (grifos nossos)
Isso porque a Autoridade Julgadora causa um imenso prejuízo ao contribuinte,
cuja defesa técnica não foi sequer analisada em sua integralidade diante de ato
manifestamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e à segurança
jurídica do ordenamento.
E como não poderia ser diferente, o Decreto no 70.235/1972 (Regulamento do
Processo Administrativo federal) prevê expressamente em seus artigos 31 e 59,
inciso II, a necessidade de a decisão que julgar a Impugnação apresentada pelo
contribuinte (decisão de 1a instância administrativa) analisar e dispor
expressamente sobre todas as razões de defesa apresentadas, sob pena de
nulidade por preterição do direito de defesa do contribuinte:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifos nossos) *****
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...) (grifos nossos).
Trata-se, portanto, de uma ordem expressa ao Julgador Tributário, que não pode
usar de sua discricionariedade para escolher quais razões de defesa expostas pelo
contribuinte serão ou não analisadas na decisão do processo administrativo fiscal,
sob pena de nulidade absoluta do ato administrativo plenamente vinculado.
São inúmeros os julgados do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF que reconhecem a nulidade de decisões da DRJ nesse sentido, como
verdadeiros atentados aos princípios e garantias constitucionais dos
contribuintes, bem como à legalidade e vinculação dos atos da Administração
Pública:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
13
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 NULIDADE DECISÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
DO RECORRENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO. Uma vez
constatado que a DRJ deixou de analisar argumentos apresentados pelo
Recorrente, relevantes à solução da presente contenda, há de ser reconhecida a
sua nulidade, nos termos do disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Os
autos deverão retornar à DRJ para que sejam analisados todos os argumentos
apresentados pelo Recorrente em sua manifestação de inconformidade. (CARF,
Turma Extraordinária / 2a Turma – 3a SEÇÃO, Recurso Voluntário,
13896.909623/2008-10, Rel. MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES,
julgado em 17/04/2019, e Publicação 11/06/2019). (grifado) *****
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2010 a 31/03/2010 MATÉRIA PRECLUSA. VEDAÇÃO DE JULGAMENTO. ART
17 DO DECRETO No 70.235/1972. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Nula é a decisão que
extrapola os limites da lide e profere julgamento em matéria preclusa. Decreta-se
de ofício a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de defesa do
contribuinte, quando deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos na
impugnação que sejam essenciais à solução da lide administrativa, à luz do que
determina o art. 59, II, do Decreto 70.235/1972.” (CARF, 2a Câmara – 1a Turma
Ordinária – 3a SEÇÃO, Recurso Voluntário, 10845.722331/2011-87, Rel. PAULO
ROBERTO DUARTE MOREIRA, julgado em 30/01/2020, e Publicação 19/02/2020).
Dessa forma, resta mais do que demonstrada a nulidade absoluta do v. acórdão
proferido face à omissão sobre o pedido de nulidade da autuação fiscal face ao
incorreto enquadramento da Recorrente na sistemática de apuração trimestral do
IRPJ (tópico “II.B)” da Impugnação) conforme se verifica dos cálculos e planilhas
presentes nos Autos de Infração, em violação direta aos princípios da legalidade,
devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade (artigos 5o, LIV e
LV e 37, da CF), bem como às disposições expressas dos artigos 31 e 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/1972; devendo ser reconhecida a nulidade absoluta do v.
acórdão por este E. CARF, na forma da lei.
Analisando o Acórdão recorrido, verifico que o recorrente tem razão.
Explico.
Conforme as efls. 107 e seguintes, onde consta a descrição dos fatos e
enquadramento legal da autuação, percebe-se que o cálculo adotado foi pelo regime de apuração
trimestral:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
14

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
15

A mesma sistemática de apuração foi adotada no tocante ao cálculo de CSLL
(efls.123 e seguintes).
Observa-se, por outro lado, que a questão já havia sido inclusive levantada pela
recorrente em sede de impugnação administrativa (efl.161):
E segundo, depreende-se da estrutura do Auto de Infração, segmentada por
apurações trimestrais do ano calendário 2016, que a D. Autoridade Fiscal se
equivocou quanto à real sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL da
Impugnante, qual seja, a sistemática a apuração anual, com o recolhimento de
estimativas mensais ou balanço de suspensão ou de redução.
A despeito da aparente ausência de efeitos à tributação final de IRPJ/CSLL no ano
calendário objeto da autuação ora respondida, fato é que a consideração
equivocada da sistemática de apuração trimestral aparenta ter levado a D.
Autoridade Fiscal à aplicação in concreto à Impugnante do tratamento
contábilfiscal do §4o, art. 198, da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017:
§ 4o No caso de período de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, o registro na
reserva de incentivos fiscais deverá ser efetuado até 31 de dezembro do ano em
curso.
Conforme apontado acima, a Impugnante apurou o IRPJ/CSLL do ano calendário
2016 pela sistemática da apuração anual e registrou regularmente os valores da
subvenção para investimento no ano calendário seguinte, de forma que não lhe é
aplicável o limite temporal trazido pela IN RFB no 1.700/17, ainda mais por se
tratar de limitação ilegal, por não estar presente na Lei 12.973/2014 ou em
qualquer outra legislação.
Assim, em que pese as conclusões da D. Autoridade Fiscal e seu esforço em
demonstrar supostas irregularidades na apuração do IRPJ e CSLL do
AnoCalendário 2016 (Exercício 2017), a Impugnante entende que a autuação, com
a devida vênia, carece de materialidade jurídica, está eivada de vícios insanáveis,
desvirtua a regra matriz de incidência dos respectivos tributos e não representa
corretamente o contexto da subvenção para investimento pelo fato de ignorar
completamente os demais elementos jurídicos relacionados.
Nada obstante, verifica-se que a mesma decisão recorrida chegou a mencionar a
omissão a ser sanada:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
16
17. A litigante também suscita a nulidade pelo incorreto enquadramento da
impugnante na sistemática de apuração trimestral, nos seguintes termos: i) a D.
Autoridade Fiscal se equivocou quanto à real sistemática de apuração do IRPJ e da
CSLL da Impugnante, qual seja, a sistemática a apuração anual, com o
recolhimento de estimativas mensais ou balanço de suspensão ou de redução; ii)
a consideração equivocada da sistemática de apuração trimestral aparenta ter
levado a D. Autoridade Fiscal à aplicação in concreto à Impugnante do tratamento
contábil-fiscal do §4°, art. 198, da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017; iii) no
entanto, a Impugnante apurou o IRPJ/CSLL do ano calendário 2016 pela
sistemática da apuração anual e registrou regularmente os valores da subvenção
para investimento no ano calendário seguinte, de forma que não lhe é aplicável o
limite temporal trazido pela IN RFB n° 1.700/17, ainda mais por se tratar de
limitação ilegal, por não estar presente na Lei 12.973/2014 ou em qualquer outra
legislação; iv) o artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, que trata da subvenção para
investimento e respectivos impactos na incidência do IRPJ/CSLL, não traz
absolutamente nenhuma definição expressa do limite temporal em que o registro
na Reserva de Lucros deva ser realizado pelo contribuinte.
18. Os pleitos da impugnante não procedem.
19. Cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses
de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
20. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser
cogitado em face de despachos e decisões. Sendo o auto de infração um ato
administrativo, a declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de
lavratura por pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e
omissões cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Assim, entendeu a decisão recorrida que não se trataria de omissão a ser sanada,
mas questão de mérito, conforme se observa no parágrafo 23a, que assim indica:
23. A alegação de erro no regime de apuração do lucro, bem como a incidência ou
não do art. 198 da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017 é matéria de mérito,
que passo a apreciar.
Contudo, nada mais diz sobre o assunto, conforme se observa no decorrer do
voto!!!
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
17
Em que pese concorde em parte com a decisão recorrida pelo raciocínio de que a
matéria relacionada envolve mérito (desde que não houvesse a omissão da decisão recorrida
sobre o tema), percebe-se que, nas linhas seguintes do voto, não há mais qualquer análise da
decisão recorrida quanto a questão levantada pela recorrente, isto é, não apreciou a discussão
sobre o erro no regime de apuração do lucro, que seria anual, segundo sustenta o recorrente, ao
invés de trimestral, como consta na autuação.
Nada mais foi dito, ainda que haja a promessa de que, no parágrafo 23, o tema seria
na sequência analisado.
Portanto, verifica-se aí uma omissão evidente, prejudicial inclusive à análise do
mérito.
Além disso, registro também que, na análise do processo, verifiquei faltar aos autos
documentação comprobatória relativa à demonstração, pelo contribuinte, de que efetivamente
adota o regime de apuração pelo lucro real anual, especialmente em razão do ano-calendário
2016.
Nada obstante, deixo de avançar sobre o mérito, que levaria à análise do conjunto
probatório trazido aos autos, por entender que a situação em tela atrai a aplicação do art. 59 do
Decreto 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
(...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, em face da omissão manifesta por parte da decisão recorrida, entendo que
houve preterição do direito de defesa ao recorrente, que deve ser sanada, para permitir o regular
transcorrer do processo administrativo, inclusive com supedâneo em jurisprudência administrativa
também mencionada pelo próprio recorrente:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 NULIDADE DECISÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
DO RECORRENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO. Uma vez
constatado que a DRJ deixou de analisar argumentos apresentados pelo
Recorrente, relevantes à solução da presente contenda, há de ser reconhecida a
sua nulidade, nos termos do disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Os
autos deverão retornar à DRJ para que sejam analisados todos os argumentos
apresentados pelo Recorrente em sua manifestação de inconformidade. (CARF,
Turma Extraordinária / 2a Turma – 3a SEÇÃO, Recurso Voluntário,
13896.909623/2008-10, Rel. MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES,
julgado em 17/04/2019, e Publicação 11/06/2019).
No mesmo sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Data do fato gerador:
21/08/2003 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. É nula, por
preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de enfrentar todos os
argumentos deduzidos na impugnação que sejam essenciais à solução da lide
administrativa, à luz do que determina o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972
(CARF – Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Acórdão
n. 2201-004.868, 2019).
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720086/2019-37
18
Considero o argumento trazido pelo recorrente essencial ao deslinde do caso e, por
isso, justifica-se o reconhecimento da nulidade.
Reforço também que, apenas a título elucidativo, se fôssemos avançar sobre o
mérito do caso, haveria a necessidade de que fossem trazidos aos autos documentação
comprobatória complementar do regime de apuração anual (lucro real) do ano calendário de
2016, a fim de favorecer a melhor elucidação do caso concreto.
Nada obstante, ainda que houvesse a conversão do julgamento em diligência para
confirmar o regime de apuração, nesse momento, não vejo como superar a omissão apontada
pelo recorrente, que deverá ser sanada pelo órgão julgador de piso, manifestando-se sobre o
potencial erro sobre o regime de apuração dos tributos adotados (trimestral ao invés de anual),
permitindo assim avançar sobre a análise das demais matérias de mérito em discussão.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar
a nulidade da decisão recorrida, considerando a omissão no enfrentamento da questão do regime
de apuração, devendo a decisão retornar à primeira instância para que aprecie o argumento
suscitado pelo recorrente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 435
DF CARF MF
Original